Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005441-60.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI - CPF: 843.248.641-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - CPF: 040.043.089-41 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE)..
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS SANADOS – AÇÃO MONITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE DA CONDUTORA – COBERTURA NEGADA EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE DE TRÂNSTO QUESTIONÁVEL – CONDUTORA QUE EMPREENDEU FUGA NA TENTATIVA DE ROUBO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL POR MORTE DE PASSAGEIRO, INCLUINDO O MOTORISTA – NATUREZA DA CONTRATAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBERTURA DEVIDA NO CASO CONCRETO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– EFEITOS MODIFICATIVOS AGREGADOS AO ARESTO EMBARGADO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PROCEDENTE – CONDENAÇAO DA SEGURADORA.

1 – Acolhem-se os Embargos Declaratórios quando presentes os vícios da omissão e obscuridade.

2 – A ocorrência de sinistro com embriaguez ao volante já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que, nos casos de seguro contra dano patrimonial próprio, comprovada a embriaguez do segurado ou da pessoa a qual ele confiou à direção do veículo como causa preponderante do acidente, há perda do direito de indenização, devido ao agravamento intencional do risco.

3 – O Superior Tribunal de Justiça também entende que, em casos de Seguros de Vida, a embriaguez do segurado ou do motorista do seu carro, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

4 - A contratação do APP – Acidentes Pessoais Por Morte de Passageiro é adicional aos danos patrimoniais, que tem como único escopo cobrir o evento morte dos passageiros, incluindo o motorista, cuja contratação possui natureza de seguro de vida, já que independe dos danos patrimoniais.

5 – Tratando-se de APP – Acidentes Pessoais Por Morte de Passageiro, para que haja a perda do direito de cobertura do segurado (incluindo os familiares), fundada na ingestão de álcool, se faz necessária não só a demonstração segura da ingestão da bebida, mas principalmente a intenção do condutor em agravar o risco ou de ter sido a embriaguez a única causa determinante do sinistro, situação esta não evidenciada na espécie, haja vista que a vítima empreendeu fuga contra tentativa de roubo.

6 – Ausente à prova de que a embriaguez foi a causa determinante do sinistro, é devida a cobertura pela morte da condutora, no valor contratado na apólice.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI
opõe recurso de embargos de declaração (ID no

38219974) objetivando sanar suposta omissão por defeito na fundamentação que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 37425984, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão é omisso por falha na fundamentação, tendo em vista que deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo que, se enfrentados, levaria à compreensão de que o seguro em discussão, apesar de realizado no contrato de seguro de automóvel, possui natureza de seguro de pessoas, sendo cobrado prêmio específico para tal garantia e devendo, assim, ser aplicada a Súmula 620 do STJ, a qual teve origem na Carta Circular Susep 08/2007.

Alega que ao entender que o bem juridicamente tutelado era o automóvel ao invés da vida, o acórdão deixou de considerar o real alcance da Súmula 620 do STJ, a qual agasalha todas as espécies de seguro de pessoas, inclusive o seguro de APP - Acidentes Pessoais de Passageiros, pelo qual a embargante litiga.

No mais, prequestiona o artigo 768 do Código Civil, artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 927, IV, ambos do CPC/15, bem como a Súmula 620 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refutou os argumentos do recurso e requereu a aplicação de multa à embargante, sob a alegação de que se trata de embargos protelatórios (ID

39124479).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1005441-60.2018.8.11.0003)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial no tocante à fundamentação suscitada pela Embargante
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri
.

A Embargante propôs a vertente Ação Monitória em face da
Seguradora Tókio Marine S.A
. alegando que contratou o Seguro de Automóvel n.o 14123806, com vigência entre 03/07/2015 a 03/07/2016, tendo como principal objeto o veículo Ford Fiesta 1.6 8v de Placas OAU 7263, o qual abrangeu diversas coberturas securitárias, tais como: colisão, incêndio e roubo, bem como Seguro de Responsabilidade Civil contra Danos a Terceiros e
APP – Acidentes Pessoais
para Passageiros,
incluindo o condutor
.

Prossegue na narrativa aduzindo que, em 27 de maio de 2016,
Camile Beatriz Valdameri,
filha da Embargante (segurada), faleceu em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, sendo condutora a própria vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência e com a justificativa apresentada pelo Corretor de Seguros que intermediou o pedido de cobertura, a vítima entrou na Avenida Marechal Deodoro em Rondonópolis na contramão, talvez fugindo de algum meliante, apavorada; cerca de 200 metros depois de ter entrado na avenida, perdeu o controle do veículo, vindo a se chocar contra um poste.

Durante o procedimento administrativo, foi requisitada a realização de exame toxicológico na vítima, cujo resultado apontou a concentração de etanol de 23,02 dg/L de sangue.

Vale anotar que o Código de Trânsito considera alcoolizado e não apto a dirigir o motorista que tenha ingerido quantidades mínimas álcool. Essa é a exegese do art. 306, incisos I e II, do CTB, regulamentada pelo Decreto n.° 6.488/2008.

Diante do fato de que a vítima, filha da Embargante, conduzia o automóvel sob efeito de bebida alcoólica, a Seguradora Embargada negou a cobertura securitária fundada na Cláusula 10, letra “d”, das Condições Gerais do Contrato, que tem a seguinte redação,
in verbis
:

10. EXCLUSÕES GERAIS – RISCOS E PREJUÍZOS NÃO COBERTOS PELO SEGURO.

I. Os riscos que não se enquadram no conceito de cobertura do seguro, são:

d. Atos praticados em estado de insanidade mental e/ou sob o efeito de bebida alcoólica e/ou substâncias tóxica, desde que comprovado pela Seguradora nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de substância tóxica do condutor do veículo e o evento que provocou os danos
.

Inconformada com a negativa, a Embargante alega ofensa ao disposto na Circular Susep n.o 8/2007, o qual dispõe, na primeira parte, que “
Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas
”.

O Juiz da instância singular julgou improcedente o pedido fundado no fato de que a ingestão de bebida alcoólica por parte da condutora do veículo segurado foi causa determinante para a ocorrência do sinistro e que, ao dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, deu causa à configuração do agravamento dos riscos, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Referida conclusão foi ratificada pela ilustre Relatora. Forte na Cláusula 10, letra “d”, das Condições Gerais do Contrato, a nobre Colega concluiu que o caso versa sobre a inequívoca embriaguez da condutora do veículo e do agravamento do risco, motivo pelo qual há perda do direito à indenização.

Noutro viés, a Embargante sustenta que, além do seguro de dano ao veículo, também contratou, de forma adicional, o Seguro
APP – Acidentes Pessoais por Morte de Passageiro
, cuja natureza é de
seguro de vida
, sendo essa a cobertura pretendida com a vertente demanda.

Alega que a sua filha
Camile Beatriz Valdameri

não era a contratante do seguro, e é terceira para todos os fins, de maneira que a negativa da cobertura não pode prosperar, sobretudo porque o Contrato de Seguro não contém cláusula expressa de exclusão para o caso de o terceiro se encontrar em estado de embriaguez.

Com efeito, de acordo com o
caput
do artigo 757 do Código Civil: "
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
".

Logo, os riscos assumidos pela Embargada são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, ou analógica.

Além disso, não se olvida que os contratos de seguro se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, o que não destoa do disposto no art. 765 do Código Civil, garantindo que segurado e segurador devem guardar a boa-fé e veracidade acerca do objeto e das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Nos casos de sinistros de seguro facultativo envolvendo embriaguez ao volante, a discussão gera em torno da aplicabilidade do art. 768 do Código Civil, uma vez que, comprovado o agravamento intencional do risco pelo segurado, este perde o direito ao recebimento do capital segurado.

A ocorrência de sinistro com embriaguez ao volante já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmado entendimento no sentido de que, nos casos de seguro contra
dano patrimonial próprio
, comprovada a embriaguez do segurado ou da pessoa a qual ele confiou a direção do veículo como causa preponderante do acidente, há perda do direito à indenização, devido ao agravamento intencional do risco.

Segundo o STJ, se o segurado, ou a pessoa por ele autorizada dirigir o veículo segurado, estiver alcoolizado no momento do sinistro, não há falar em cobertura dos danos patrimoniais ocasionados no automóvel.

Noutro sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de
Seguros de Vida
, a embriaguez do segurado
ou do motorista do seu carro
, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Na hipótese dos autos, cabe à Seguradora o ônus de provar que o segurado ou a pessoa por ele autorizada a conduzir o veículo agravou o risco intencionalmente visando sofrer ou ocasionar o sinistro.

Nesse sentido, vigora o teor do Verbete Sumular 620 do STJ, que tem a seguinte redação: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Com efeito, a contratação do APP – Acidentes Pessoais Por Morte de Passageiro é adicional aos danos patrimoniais, que tem como único escopo cobrir o evento morte dos passageiros,
incluindo o motorista
. Por esse prisma, no meu modo de ver, essa parte da contratação tem natureza jurídica de seguro de vida, já que independe dos danos patrimoniais.

E ainda que não se admita o APP - Acidentes Pessoais de Passageiro como sendo contrato adicional de seguro de vida, é fato que, para a exclusão da indenização, a ingestão de álcool deve guardar relação de causa com o acidente, o que não ficou suficientemente comprovado no caso concreto.

Para configurar a hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do Código Civil, é necessária a prova de que a pessoa autorizada a dirigir o veículo tenha agido diretamente de forma a aumentar o risco, o que não ocorre apenas pelo fato de ter sido constatada a presença de etanol no sangue da condutora, pois, repito, é necessário provar que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Na espécie, conforme relatado alhures, consta no procedimento administrativo que a vítima entrou na contramão da Avenida Marechal Deodoro, em Rondonópolis/MT, pois estaria apavorada, empreendendo fuga de alguma tentativa de crime contra sua pessoa e, cerca de 200 metros depois de ter entrado na pista, perdeu o controle do veículo, vindo a se chocar contra um poste.

Ora, se fora suscitada pela parte mais fraca na relação processual de que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez, cabia à Seguradora Embargada o ônus de desconstituir, extinguir ou alterar tais fatos, o que não ocorreu.

No meu entender, em se tratando de APP – Acidentes Pessoais Por Morte de Passageiro, para que haja a perda do direito de cobertura do segurado (incluindo os familiares), fundada na ingestão de álcool, se faz necessária não só a demonstração segura da ingestão da bebida, mas principalmente a intenção do condutor em agravar o risco ou de ter sido a embriaguez a única causa determinante do sinistro, situação esta não evidenciada na espécie.

Portanto, deve ser mantida a obrigação da seguradora de arcar com a indenização, nos limites previstos na apólice.

Nessa linha de ideias, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA PARA ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AÇÂO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR-SEGURADO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CONFIRMADA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077487700, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/10/2018). (TJRS - AC: 70077487700 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 25/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Por do exposto, peço
vênia
à Relatora para divergir do seu entendimento e
Acolher
os Aclaratórios para
sanar vício de omissão e obscuridade
.

De conseguinte,
dou provimento ao apelo,
julgo procedente o pedido formulado na Ação Monitória para constituir, de pleno direito, o título judicial, condenando a Seguradora Embargada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência.

Fixo os honorários recursais em favor do advogado da Embargante no equivalente a 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 1.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020